Tribunal: TJMT
Processo: 1002984-88.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1002984-88.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: KELLI MARIANI LIMA DA SILVA, CATIA SIMONE BRESSAN
PACIENTE: HAROLDO HUDSON PAIVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelas advogadas KELLI MARIANI LIMA DA SILVA e CÁTIA SIMONE BRESSANI, em favor de HAROLDO HUDSON PAIVA, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de Prisão em Flagrante no 1000835-080.2022.8.11.0037.
Sustentam as impetrantes que na audiência de custódia realizada no dia 13/02/2022, o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, ocasião em que foi pleiteada a revogação da segregação cautelar, mas o Juízo a quo a indeferiu sob o argumento de que “que o paciente é acusado de praticar o crime de violência doméstica, tipificado no artigo 5o, 6o e 7o da Lei Maria da Penha” sic (id. 118980478).
Asseveram não haver fundamento idôneo para manutenção da prisão preventiva do paciente, eis que a gravidade em abstrato de um crime não tem o condão de, por si só, dar ensejo à decretação da prisão preventiva, sob o manto da garantia da ordem pública.
Ressaltam, ainda os predicados pessoais do paciente que é trabalhador, dedicado aos filhos, de modo que sua liberdade não trará riscos para garantia da ordem pública.
Por fim, sustentam que ante a pandemia do Covid-19, caso o paciente continue segregado, corre sério risco de contaminar-se com o vírus.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requerem a concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva ou que sejam fixadas medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
Requerem, outrossim, a intimação das causídicas, do dia e hora da sessão de julgamento do presente writ.
É o relatório. Decido.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 13/02/2022, pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 147-A, § 1.o, inciso II, e 163, parágrafo único, inciso IV, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei Federal 11.340/2.006.
Em sede de audiência de custódia, o magistrado de origem homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:
“Trata-se de prisão em flagrante delito lavrada pela autoridade policial em desfavor de HAROLDO HUDSON PAIVA, qualificado nos autos, pela prática, em tese, do delito previsto nos art. 147, caput, e 163, § único, ambos do Código Penal.
O auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem.
Porquanto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.
Diante disso, passo a analisar a prisão do indiciado.
Desta feita, verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez que o crime supostamente cometido pelo indicado se trata de violência doméstica e familiar, enquadrando-se na hipótese prevista no art. 313, III do CPP.
Quanto à materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria observo que as mesmas estão demonstradas no auto de prisão em flagrante, depoimentos das testemunhas policiais militares que informaram o seguinte: “a guarnição fora acionada a deslocar na Avenida Tamareiras que a solicitante estava com medo do seu ex esposo; QUE quando chegamos no local não havia ninguém e foi quando um motoqueiro passou e nos informou que estava tendo uma briga na outra avenida (Av Pupunha); QUE chegamos no local os envolvidos estavam discutindo foi ai que a guarnição indagou o que estava acontecendo; QUE a vítima nos informou que quando chegou em sua residência depois de uma festa de aniversário de uma amiga seu ex esposo estava parado em frente a sua residência e então se sentiu ameaçada e ficou com medo de descer do carro e o mesmo fazer algo, pois o mesmo já entrou em sua residência outras vezes e quebrando alguns pertences da casa; QUE saiu do local e seu ex esposo a seguiu e conseguiu a cercar com o veículo, obrigando a parar; QUE seu atual esposo desceu do veículo e iniciou-se uma discussão e seu ex esposo quebrou o retrovisor do veículo; QUE diante dos fatos ambos foram encaminhados para confecção do bo; QUE segundo informação do suspeito não estava parado na frente da residência e sim estava dando volta próximo a residência da vítima por que estava preocupado com as crianças que são seus filhos”.
Aliado a isso, as declarações da vítima na Delegacia de Polícia nos seguintes termos: “QUE a vítima declara que foi casada por onze anos com o suspeito e tiveram três filhos, mas que esta separada a quatro anos; QUE de acordo com a declarante nestes quatro anos registrou vários boletins de ocorrência, pois o suspeito nunca deixou de atormentar sua vida, já quebrou celulares, móveis , invadiu sua casa , além de a perseguir; QUE a vítima relata que na ocasião em que suspeito foi detido acabou sendo liberado em audiência de custodia; QUE a vítima já solicitou medida protetiva em 2019 e 2020 também e solicita agora novamente; QUE na data de hoje a vítima afirma que estava e uma festa de aniversária de sua amiga juntamente com seus filhos e seu atual marido e durante a festa seu ex cônjuge ligou nove vezes em seu celular; QUE por volta das 01:00 da manhã a declarante e sua família resolveram retornar a sua residência, porém pediu a sua amiga que os acompanhasse em seu carro logo atrás, pois já conhece o suspeito e estava com muito medo; QUE segundo a vítima ao se aproximar da residência viu que o suspeito estava aguardando e então viraram duas ruas antes; QUE de acordo com a vítima o suspeito os perseguiu e como seu veículo apresentar problemas mecânicos (não acelera a mais de 40km/h) em determinada rua o suspeito desceu e atingiu o retrovisor; QUE a vítima não parou , porém na Avenida Pupunha o suspeito trancou a avenida e neste momento seu marido desceu e o suspeito partiu pra cima lhe dando uma chave de braço, que a vítima pediu ajuda de um motoqueiro que passava e este avisou a PM que estava com a viatura nas proximidades; QUE segundo a vítima seu marido já estava sem ar quando o suspeito o largou, pois o suspeito viu a PM chegar; QUE narra a vítima que seu marido tentou acertar seu ex com um chute porém acabou caindo e na queda levou um chute no rosto do suspeito; QUE relata a vítima seu marido foi encaminhado a UPA e ela e o suspeito foram a Central de Flagrantes para a confecção do BO; QUE a vítima relata que não entende o motivo da perseguição de seu ex marido, pois o mesmo inclusive é casada novamente’
Cumpre consignar que nesta oportunidade o autuado afirmou ter medidas protetivas em seu desfavor e mesmo assim tentou contra a vítima, bem como contra seu atual esposo e em consulta aos seus antecedentes criminais foi possível constatar que o mesmo possui uma ação penal em tramite na 2a Vara Criminal (1003287-25.2021.8.11.0037) desta comarca também envolvendo violência doméstica em face da vítima.
Assim, ao menos nesse momento processual, a prisão preventiva do indicado se faz necessária para garantir a integridade da vítima de violência doméstica, bem como para garantia da ordem da ordem pública.
Importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, pois o crime foi cometido na forma de violência doméstica contra mulher e as circunstâncias sinalizam que solto o investigado poderá voltar a delinquir.
Ante o exposto, nos termos do art. 310 a 313 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, bem como pelo fato envolver violência doméstica, converto a prisão em flagrante de HAROLDO HUDSON PAIVA em prisão preventiva, a fim de garantir a integridade da vítima e para a garantia da ordem pública. Serve a presente de mandado de prisão.”. (Id. 118980488 - Págs. 37/39).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
No entanto, em que pese os argumentos apresentados pelas impetrantes, de acordo com as evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, mormente se a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação (art. 5o, inc. LXVIII).
Além da materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus comissi delicti), o periculum libertatis, nesse momento, resta bem apontado pela cominada autoridade coatora, visto que a mesma considerou que a prisão preventiva é necessária para garantir a integridade da vítima de violência doméstica, a garantia da ordem pública, bem como os maus antecedentes do paciente, conforme se denota de sua folha de antecedentes, sendo duas medidas protetivas (Proc. no 5973-75.2019.811.0037 e 1000958-06.2022.8.11.0037), uma ação penal (Proc. no 1003287-25.2021.8.11.0037) e um inquérito policial (Proc. no 1000835-08.2022.8.11.0037), todos contra a vítima, o que mostra sua contumácia na prática de crimes com emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Nesses termos, a jurisprudência desse egrégio tribunal proclama pelo acerto da prisão em se tratando de paciente contumaz, onde evidenciada a necessidade da custódia preventiva, nos moldes dos arts. 312 e 313 do CPP, com o propósito de resguardar, não só a ordem pública, como também a integridade da vítima, verbis:
“HABEAS CORPUS - DANO E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA - 1. OFENSA AO ART. 313 DO CPP – INOCORRÊNCIA – AGENTE CONTUMAZ - RISCO REAL DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – NECESIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE FÍSICA/PSÍQUICA DA VÍTIMA – CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA - 2. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – INSUFICIÊNCIA – 3. OFENSA PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA - COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA – ORDEM DENEGADA EM DISSONÂNCIA DO PARECER.
1 - Embora a soma das penas máximas cominadas aos crimes de ameaça e dano seja inferior a 4 anos, o art. 313, inciso III, do CPP é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher. In casu, foi evidenciada a periculosidade do paciente, contumaz na prática de condutas graves caracterizando risco real de reiteração criminosa. Ora, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes anteriores – incluindo de competência do Tribunal do Júri contra outra ex convivente -, enseja a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública como forma de impedir a reiteração, homenageando, assim, o princípio da prevenção geral e a integridade física e psíquica da vítima.
2. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a cautela extrema estiver justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade em meio social do paciente, indicando que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e preservar a integridade física e psíquica da vítima.
3- A prisão preventiva nos casos de violência doméstica não se correlaciona ao hipotético resultado final do processo, mas à finalidade de assegurar à vítima sua incolumidade física e psíquica e fazer valer as medidas de proteção impostas e desrespeitadas. Lado outro, é inviável, em sede de habeas corpus, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, sendo ainda completamente contrário à regra processual atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional. (N.U 1000376-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021)”
Outrossim, não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade, eis que trata-se de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, o que só reforça a ideia de ausência da alegada violação.
É cediço que a simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vir a ser condenado a cumprir pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.
Noutro giro, os predicados pessoais do paciente, isoladamente considerados, não lhe garantem a aspirada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento de análise preliminar, à imediata substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.
Quanto à mera alegação de possível contaminação do paciente em razão da pandemia do COVID-19, isoladamente e sem qualquer comprovação concreta, não tem o condão de autorizar ou mesmo servir de argumento a fim de ensejar a substituição da prisão do paciente.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o interessado encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
III – Outrossim, intime-se as advogadas do paciente acerca da data e horário da sessão de julgamento do presente habeas corpus, consoante requerido à pág. 26 do id. 118980478.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator